Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710183-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SUPERFORTE TRANSPORTES E REPRESENTACOES DE FERTILIZANTES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (prestação de contas) n. 0711538-98.2019.8.07.0001, ajuizada por SUPERFORTE TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES DE FERTILIZANTES LTDA – EPP, considerou válida a citação do réu e rejeitou a arguição de incompetência (ID 55530357, autos de origem). Nas razões recursais (ID 15784980), narra tratar-se de ação de prestação de contas, na qual a agravada busca esclarecimentos a respeito dos débitos lançados em sua conta corrente, sob o argumento de que desconhece a origem de 450 (quatrocentos e cinquenta) lançamentos, os quais totalizam R$ 1.585.603,19 (um milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e três reais e dezenove centavos). Afirma não ter sido citado para apresentar contestação, razão pela qual não teve acesso aos autos e foi declarado revel, o que culminou em sua condenação na primeira fase do processo a prestar contas e a pagar honorários sucumbenciais. Alega que a ausência de citação válida acarreta a nulidade dos atos processuais praticados na ação de prestação de contas. Aduz a incompetência do Juízo para processar a demanda, ao argumento de que a empresa autora não possui sede no Distrito Federal, mas em Cubatão/SP. Por fim, defende a existência de erro material, ao argumento de que não existe sucumbência em decisão interlocutória na primeira fase da ação descrita. Com tais argumentos, busca o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo devidamente realizado (ID 15784981). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma de decisão que considerou válida a citação do réu e rejeitou a arguição de incompetência. Compulsando os autos, verifica-se tratar de decisum em ação de conhecimento, não se amoldando a hipótese no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. É cediço ter o Superior Tribunal de Justiça pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. A propósito, inclusive, o recurso repetitivo supracitado teve como embasamento uma controvérsia sobre competência, evidenciando a urgência do tema, razão pela qual conheço do presente recurso. Em análise perfunctória da questão, sem aprofundamento na relevância da argumentação recursal, verifico a urgência do pleito. O cerne do presente recurso cinge-se sobre a validade da citação. Aduz o agravante que não houve o ato de comunicação de citação por meio do Expediente do Sistema PJE, o que levaria à nulidade de todos os atos processuais seguintes. Versa ainda a irresignação a respeito da alegada incompetência do Juízo, ao argumento de que a autora não possui sede ou filial em Brasília, mas em Cubatão/SP. Verifica-se, portanto, a evidência de temor imediato para o processo em análise, havendo risco de realização de atos processuais desnecessários e de a questão entre as partes ser dirimida por juízo incompetente. Neste passo, faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão hostilizada, para melhor análise da controvérsia, notadamente a respeito da validade da citação do agravante no processo de origem, ressaltando-se que não causará nenhum dano reverso à recorrida. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao douto juízo da causa para, inclusive, prestar informações que entender pertinentes. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator